Tribunal: CARF
Processo: 15578.000002/2005-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2004
SIMPLES. EXCLUSÃO. OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. ATIVIDADE VEDADA.
Demonstrado pelo fisco que a empresa de fato exerce atividades de construção civil compreendidas nos conceitos de construção, demolição, reforma, ampliação de edificação ou outras benfeitorias agregadas ao solo ou subsolo, correta é a exclusão do Simples, pois se trata de atividade para a qual existe expressa vedação legal à opção e permanência no regime simplificado.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15578.000002/2005-54
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.796 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
06 de fevereiro de 2020
Recorrente
FABRIMEC CONSTRUTORA METALÚRGICA E CIVIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2004
SIMPLES. EXCLUSÃO. OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. ATIVIDADE
VEDADA.
Demonstrado pelo fisco que a empresa de fato exerce atividades de construção
civil compreendidas nos conceitos de “construção, demolição, reforma,
ampliação de edificação ou outras benfeitorias agregadas ao solo ou subsolo”,
correta é a exclusão do Simples, pois se trata de atividade para a qual existe
expressa vedação legal à opção e permanência no regime simplificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votou pelas conclusões a conselheira
Lívia De Carli Germano.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Lívia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Andrea Duek Simantob,
Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado), José Eduardo Dornelas Souza (suplente
convocado), Adriana Gomes Rêgo (Presidente). Ausente a conselheira Cristiane Silva Costa,
substituída pelo conselheiro José Eduardo Dornelas Souza.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15578.000002/2005-54
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.796 - CSRF/1a Turma
Processo no 15578.000002/2005-54

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto por FABRIMEC CONSTRUTORA
METALÚRGICA E CIVIL LTDA (fls. 337 e seguintes) em face do acórdão no 1201-00.493 (fls.
151 e seguintes), proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Primeira Seção de
Julgamento, por meio do qual o colegiado, por unanimidade de votos, negou provimento ao
recurso voluntário.
Opostos embargos ao acórdão recorrido, este foi rejeitado por meio do despacho
de fls. 327 e seguintes, ante a inexistência do apontado vício.
No presente processo discute-se a exclusão da contribuinte da sistemática do
Simples (Lei no 9.317, de 1996) com efeitos partir de 01/02/2004 (mês seguinte à constituição da
empresa e também ao mês em que incorrida a situação excludente) em razão de a empresa
“executar serviços de manutenção em equipamentos industriais, serviços esses assemelhados
aos executados por profissionais de engenharia, bem como em razão da prestação de serviços
de fabricação e montagens de estruturas metálicas, serviços esses inseridos na atividade de
construção civil, sendo aplicado pela fiscalização o disposto no artigo 9°, inciso V, c/c § 4° e
inciso XIII da Lei n° 9.317/96, bem como em relação à retroatividade da exclusão, o disposto no
inciso II do artigo 24 da IN SRF n° 355/2003”, consoante sintetizado no relatório da decisão
recorrida.
O acórdão recorrido consigna que “a fiscalização se baseou nas seguintes provas
para excluir o contribuinte do regime Simples: a) Cópia do Contrato Social e alterações; b)
Cópia dos contratos de prestação de serviços; c) Cópia de notas fiscais”, e, após a análise das
provas trazidas aos autos, concluiu que “não podemos fechar os olhos para as atividades
praticadas pelo contribuinte desde sua constituição, que são proibitivas para a sistemática do
Simples, nos termos do artigo 9°, inciso V, c/c § 4° e inciso XIII da Lei n° 9.317/96”.
No recurso especial, o contribuinte aduz que a correta exegese a ser empreendida
à legislação é a de que “os serviços de manutenção em equipamentos industriais, instalação e
reparos, bem como serviços de fabricação e montagem de estruturas metálicas prestados pelo
contribuinte não estão equiparados às atividades típicas desenvolvidas por profissionais de
engenharia ou a construção civil”, não estando a Recorrente inserida nas vedações contidas nos
dispositivos legais citados, mormente porque as atividades desenvolvidas pela empresa, no caso,
“como claramente pode-se notar das notas ficais anexadas ao processo de representação, são
de baixa complexidade e desenvolvidas por seus sócios e colaboradores, dos quais não consta
nenhum engenheiro”.
Afirma ainda que a interpretação extensiva dada à legislação pelo acórdão
recorrido não se coaduna com aquela manifestada nos acórdãos paradigmas apresentados
(Acórdãos no 303-34.529 e no 301-34.589) nem com a Súmula CARF no 57.
O despacho de Exame de Admissibilidade de fls. 358 e seguintes admitiu o
recurso, em face da caracterização da divergência jurisprudencial alegada, não havendo, nas
contrarrazões apresentadas pela Fazenda Nacional, nenhum óbice quanto ao conhecimento do
recurso, apenas questões de mérito.
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.796 - CSRF/1a Turma
Processo no 15578.000002/2005-54

Sustenta a Fazenda Nacional que o conjunto probatório trazido pelo fisco é
robusto e demonstra que as atividades vedadas em questão eram de fato exercidas pelo
contribuinte autuado, motivo pelo qual deve ser mantido o acórdão a quo, rechaçando-se a tese
defendida pelo contribuinte, observando-se, ademais, que o recurso especial “não é a via
adequada para rediscussão de matéria de prova”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
O recurso é tempestivo e interposto por parte legítima, e a divergência
jurisprudencial restou devidamente comprovada, consoante a análise empreendida no despacho
de fls. 358 e seguintes. Dele, portanto, conheço.
A contribuinte, conforme visto, foi excluída do Simples por dois fundamentos: (i)
por executar “serviços de manutenção em equipamentos industriais, (...) assemelhados aos
executados por profissionais de engenharia” (artigo 9°, inciso XIII, da Lei n° 9.317/96); e (ii)
por executar “serviços de fabricação e montagens de estruturas metálicas, (...) inseridos na
atividade de construção civil” (artigo 9°, inciso V, c/c § 4o, da Lei n° 9.317/96).
Pois bem.
Com relação ao primeiro fundamento, verifica-se que, de fato, o CARF editou
súmula com o seguinte teor, verbis:
Súmula CARF no 57:
A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou
reparos em máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem, solda,
tratamento e revestimento de metais, não se equiparam a serviços profissionais
prestados por engenheiros e não impedem o ingresso ou a permanência da pessoa
jurídica no SIMPLES Federal.
Assim, se a acusação contemplasse tão somente a prática de tais atividades,
aplicável se faria a referida súmula, para afastar a exclusão da recorrente por esta motivação.
Entretanto, no caso dos autos, as atividades desenvolvidas são muito mais amplas
e complexas, consoante restou consignado, aliás, no despacho que rejeitou os embargos opostos
pela ora recorrente, e nos quais a contribuinte já requeria que fosse aplicada ao caso a referida
súmula, de modo a reformar a decisão recorrida em seu favor.
Assim constou do referido despacho, verbis:
“A despeito do CARF editar a referida Súmula, a mesma não se enquadra ao
caso, pois as atividades praticadas pelo contribuinte são muito mais amplas e
complexas em comparação à simples manutenção de máquinas e equipamentos e
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.796 - CSRF/1a Turma
Processo no 15578.000002/2005-54

relacionada com a atividade de construção civil, como a fabricação e montagem
de estruturas metálicas.”
De fato, no acórdão recorrido consta a descrição de todos os elementos de prova
reunidos pelo fisco para demonstrar a efetiva prática, no caso, de atividades vedadas em face do
artigo 9°, inciso V, c/c § 4o, da Lei n° 9.317/96, o qual possui a seguinte redação:
“Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
[...]
V - que se dedique à compra e à venda, ao loteamento, à incorporação ou à construção
de imóveis;
[...]
§ 4o Compreende-se na atividade de construção de imóveis, de que trata o inciso V
deste artigo, a execução de obra de construção civil, própria ou de terceiros, como
a construção, demolição, reforma, ampliação de edificação ou outras benfeitorias
agregadas ao solo ou subsolo. (Incluído pela Lei no 9.528, de 10.12.1997)”
(destaques acrescidos)
Conforme bem observou a PFN em suas contrarrazões, nem se alegue que
haveria, no caso, mera previsão no Contrato Social de atividade vedada ao Simples, situação a
qual reclamaria, neste atual momento, a obrigatória aplicação da novel Súmula CARF no 134.
Isto porque o fisco, no caso, reuniu um conjunto de provas que “confirmam a
realização das atividades” mencionadas, consoante consignou o voto condutor do acórdão
recorrido.
De fato.
Com relação ao Contrato Social, observou o acórdão recorrido que o mesmo
assim descrevia o objeto social da recorrente:
“a) Fabricação de obras de caldeiraria pesada; b) Fabricação de estruturas
metálicas para edifícios, pontes, torres de transmissão, andaimes e outros fins,
inclusive sob encomenda; c) Instalações, reparação e manutenção de outras
maquinas e equipamentos de uso geral; d) Montagem de estruturas metálicas,
exclusive andaimes; e) Edificações (residências, indústrias, comerciais e de
serviços); f) Serviços de pintura em edificações em geral; g) Outros serviços
prestados principalmente às empresas; h) Outros depósitos de Mercadorias para
terceiros; i) Locação de veículos rodoviários de carga, com motorista.”
Com relação aos contratos de prestação de serviços firmados pela recorrente
(Instrumento Particular de Contrato de Empreitada Global no 001.001/04, e Instrumento
Particular de Contrato de Prestação de Serviços no 001.F02/04, fls. 29-40), observou o acórdão
recorrido que deles constavam as seguintes atividades:
“- serviços de Recuperação, Fabricação e Montagem de Guarda Corpos,
Passarelas, escadas, Corrimãos e Proteções em máquinas e Equipamentos;
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.796 - CSRF/1a Turma
Processo no 15578.000002/2005-54

- Revisão Mensal Preventiva dos Equipamentos Mecânicos e Elétricos abaixo
relacionados: Ventilador do filtro de mancais, Filtro de mangas; Compressor filtro de
mangas; Sistema de aeração moega metálica;:Compressor aeração moega metálica;
Transportador pneumático; Válvula de gaveta transportador pneumático; Peneira
vibratória; Tromba do granel; Sistema de aeração moega metálica; Elevador de
caçambas; Transportador helicoidal moegas metálicas etc.”
Com relação às atividades descritas em Notas Fiscais, observou o acórdão
recorrido que delas constavam as seguintes descrições:
“- serviço de revisão preventiva dos equipamentos elétricos e mecânicos;
- serviços de fabricação e montagem da escada marinheiro;
- serviços de soldagem do portão do almoxarifado;
- serviços corretivos na Trimba com troca de cabo de aço e fabricação da bicha,
eixo da roldana da parte interna;
- serviços de fabricação e montagem de uma cobertura de 120 m2 para lateral
do galpão de carregamento dos caminhões de cimento;
- fabricação e montagem de corrimãos, escadas, e proteções de máquinas e
equipamentos;”
Por fim, não se pode deixar de observar que a própria denominação social da
empresa, FABRIMEC – CONSTRUTORA METALÚRGICA E CIVIL LTDA, já evidencia que
se trata de empresa do ramo da construção civil, o que se comprova, ademais, por todos os
elementos já acima citados, e, ainda, pelos próprios códigos do CNAE cadastrados pela
contribuinte, consoante também destacado no acórdão recorrido, e dentre os quais estão os
seguintes: 2511-0-00 – Fabricação de estruturas metálicas, 2512-8-00 – Fabricação de esquadrias
de metal, 4120-4-00 – Construção de edifícios, 4213-8-00 – Obras de urbanização - ruas, praças
e calçadas, 4292-8-02 – Obras de montagem industrial etc.
Assim, se é verdade, por um lado, que algumas das notas fiscais anexadas aos
autos possam de fato descrever alguns serviços de “baixa complexidade” e “não equiparados às
atividades típicas desenvolvidas por profissionais de engenharia”, como alega a recorrente, por
outro não é menos verdade que há, nos autos, prova também da execução de obras de construção
civil de maior complexidade, compreendidas nos conceitos de “construção, demolição, reforma,
ampliação de edificação ou outras benfeitorias agregadas ao solo ou subsolo”.
É o que se verifica, por exemplo, no Contrato de Empreitada Global no
001.001/04, no qual consta um extenso e minucioso rol de serviços a ser executado pela
recorrente, tais como: “Confecção e instalação de escada”, “Confecção e instalação de guarda-
corpos e corrimão”, “Confecção e instalação de passarela e guarda-corpos”, “Confecção e
instalação de degraus”, “Confecção e instalação de piso”, “Confecção e instalação de porta
metálica”, “Aumentar a lateral da escada (em alvenaria ou chapa) e confeccionar e instalar
corrimão”, e etc.
Portanto, diante de todo o robusto conjunto probatório trazido aos autos pelo
fisco, demonstrando a efetiva prática, pelo contribuinte, de atividades compreendidas na
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.796 - CSRF/1a Turma
Processo no 15578.000002/2005-54

atividade de construção civil, nos termos de expressa previsão legal neste sentido, correta é a
exclusão da empresa do regime simplificado, tal como foi procedida no caso concreto.
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso especial do contribuinte.
É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital